Tribunal: TJSP
Processo: 2255828-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Penhora – Pretensão de expedição de ofício ao INSS para obter informação de recebimento de receita, aposentadoria ou qualquer outro provento, a fim penhorar mensalmente percentual de seu salário até a satisfação da execução – Impenhorabilidade absoluta, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Penhora – Pretensão de expedição de ofício ao INSS para obter informação de recebimento de receita, aposentadoria ou qualquer outro provento, a fim penhorar mensalmente percentual de seu salário até a satisfação da execução – Impenhorabilidade absoluta, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255828-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
ALEXANDRE CARRERA, são agravados MAURÍLIO MARANGONI e LEA
MARIA SANTANA MARANGONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255828-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2255828-65.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Alexandre Carrera
Agravados: Maurílio Marangoni e Lea Maria Santana Marangoni
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35433)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
execução

Penhora

Pretensão
de
expedição de ofício ao INSS para obter
informação
de
recebimento
de
receita,
aposentadoria ou qualquer outro provento, a
fim penhorar mensalmente percentual de seu
salário até a satisfação da execução

Impenhorabilidade absoluta, nos termos do
artigo 833, IV, do Código de Processo Civil

Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/13) de instrumento (fls.
14/30) interposto por ALEXANDRE CARRERA contra r. decisão de fls. 27
proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, Dr. Marcio
Estevam Fernandes, que, nos autos da ação de execução movida em face
de MAURÍLIO MARANGONI e LEA MARIA SANTANA MARANGONI,
indeferiu o pedido do agravante de expedição de ofício ao INSS para
obtenção de informação de recebimento de receita, aposentadoria ou
qualquer outro provento a ensejar penhora de percentual.
O agravante alega que o processo se arrasta há
sete anos e que os agravados nada fizeram para pagar o débito. Ressalta
que os princípios da proteção ao salário e da efetividade da justiça devem
andar em consonância com o equilíbrio. Defende a possibilidade de penhora
de percentual sobre os salários. Afirma que não há nos autos qualquer
informação sobre os valores dos vencimentos dos agravados, de forma a
demonstrar
que
haverá prejuízo às suas dignidades. Transcreve
precedentes. Postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255828-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O pedido de expedição de ofício ao INSS
formulado pelo agravante visa penhora de percentual sobre eventual
'receita, aposentadoria ou qualquer outro provento daquele Instituto' (fls. 22)
recebido pelos agravados.
Ocorre que, como constou da decisão agravada,
“O eventual crédito que o exequente pretende ver penhorado está protegido
pelo instituto da impenhorabilidade” (fls. 27).
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Novo
Código de Processo Civil, são impenhoráveis vencimentos, subsídios,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, bem como
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a idéia de
equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições
ou limitações relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor, "
(...) mais importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários,
soldos ou vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim
específico, qual seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem
como a de sua família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser
penhoradas, a não ser para atender justamente à prestação que lhe
corresponda, isto é, à prestação alimentícia." ("Da penhora", pág. 144,
Editora Resenha Tributária, 1994).
Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de
Direito Processual Civil leciona que “Essa limitação à penhorabilidade
encontra explicação em razões diversas, de origem ético-social,
humanitária, política ou técnico-econômica. A razão mais comum para a
impenhorabilidade de origem não-econômica é a preocupação do Código de
preservar as receitas alimentares do devedor e sua família. Funda-se num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255828-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
princípio clássico da execução forçada moderna, lembrado, entre outros, por
Lopes da Costa, segundo o qual “a execução não deve levar o executado a
uma situação incompatível com a dignidade humana”” (vol. II, 41a ed. Ed.
Forense, 2007, pág. 303).
Por expressa disposição legal e, dada a natureza
do crédito, não é possível ser realizada a penhora, ainda que sobre parcela
do salário.
Ademais, não é o caso de exceção à
impenhorabilidade (artigo 833 do Novo Código de Processo Civil, § 2o):
prestação alimentícia, já que o agravante persegue crédito decorrente de
relação locatícia, e execução de dívia relativa ao próprio bem.
Desse modo, corretamente o magistrado indeferiu
o pedido de expedição de ofício ao INSS, pois eventual informação positiva
de nada adiantaria para o fim pretendido, qual seja, localizar bens passíveis
de penhora para satisfação do crédito aqui perseguido.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator